Tribunal: TJSP
Processo: 1010192-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE QUE O COMPRADOR SEJA COMPELIDO A REGULARIZAR A ESCRITURA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO COMPRADOR NÃO OPONÍVEIS À VENDEDORA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. FINALIDADE DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA DECISÃO. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE QUE O COMPRADOR SEJA COMPELIDO A REGULARIZAR A ESCRITURA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO COMPRADOR NÃO OPONÍVEIS À VENDEDORA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. FINALIDADE DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA DECISÃO. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É admissível o ajuizamento de ação pela vendedora para compelir o comprador a realizar o registro da escritura definitiva do imóvel perante ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
2. Embora o valor da multa diária deva ser alto, para compelir o comprador ao cumprimento da obrigação, não pode ser desproporcional à luz das circunstâncias do caso concreto. Redução do valor conforme precedentes deste Egrégio Tribunal.